Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708258-70.2020.8.07.0006 RECORRENTE: NOBLE ASGHAR RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO FINANCIADO. VENDA DE ÁGIO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária de veículo e de indenização por danos morais. 2. A utilização de prova emprestada é prática admitida no ordenamento jurídico e, no processo em que o documento impugnado foi apresentado, o apelante teve a oportunidade de se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. 4. A venda de ágio depende de autorização do agente financeiro. Assim, se o vendedor o faz sem a observância dessa formalidade, assume o risco do negócio e, sendo vítima de furto mediante fraude, não pode se beneficiar da própria torpeza a fim de obter indenização securitária. 5. Consta de forma clara e precisa na apólice do seguro a exclusão de furto mediante fraude da cobertura securitária, não havendo se falar em desrespeito ao direito à informação, previsto no art. 6o, inciso III, do código consumerista. Ademais, a informação de que se trata de tipo específico de furto pode ser compreendida mesmo levando-se em conta a vulnerabilidade jurídica do consumidor. 6. Em virtude de o apelante ter dado causa à fraude e por ser válida a exclusão da cobertura contratual do furto com essa natureza, não se pode falar em responsabilização da seguradora, tanto em relação à indenização securitária quanto em relação aos danos morais pleiteados, pois, tendo agido a apelada em observância aos termos contratados, não incorreu em ato ilícito. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.013 do CPC, colacionando a transcrição literal deste dispositivo tido por malferido. Afirma que o STJ possui entendimento de que não seria obrigatória a indenização em caso de estelionato e apropriação indébita, não tendo firmado, porém, posicionamento em se tratando de furto mediante fraude. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente ofendidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355 (ID 26957899). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.013 do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o dispositivo legal invocado. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). A corroborar, confira-se o AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas teses de negativa de prestação jurisdicional, e de que o STJ possui entendimento de que não seria obrigatória a indenização em caso de estelionato e apropriação indébita, não tendo firmado posicionamento em se tratando de furto mediante fraude, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Demais disso, “ A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu a colenda Corte que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 26957899). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027